Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713335-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALSER VIANA BARBOSA JUNIOR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão convertida em execução, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores referentes a sua restituição do imposto de renda (ID 60484716 dos autos 0706748-27.2017.8.07.0006). O agravante alega que: 1) a quantia penhorada em sua conta se refere à restituição do seu imposto de renda, oriunda integralmente de rendimentos assalariados; 2) “A restituição do Imposto de Renda nada mais é do que a devolução do desconto indevidamente efetuado sobre o salário, após o ajuste do fisco”; 3) “o que se está devolvendo é salário”. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a desconstituição da penhora sobre sua restituição de imposto de renda. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, embora não seja presumida a natureza alimentar da restituição do imposto de renda, no caso, o agravante junta Declaração de IR que indica como única fonte de renda a remuneração do cargo público por ele ocupado, que seria impenhorável (ID 16261006). Além disso, há risco de dano diante da possibilidade de liberação da verba bloqueada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator